Tribunal: TJSP
Processo: 2277165-47.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000200850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2277165-47.2019.8.26.0000, da Comarca de São Manuel, em que é paciente
NATAL SCHINCARIOL JUNIOR, Impetrantes VICTOR MARTINEZ ALVES
BERNARDINO e ROBERTO CARLOS KEPPLER.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2277165-47.2019.8.26.0000 -Voto no 47.585
2
Habeas Corpus Criminal no 2277165-47.2019.8.26.0000
Impetrantes: Victor Martinez Alves Bernardino e Roberto Carlos Keppler
Paciente: Natal Schincariol Junior
Corréu: Elaine Cristina Botaro de Moraes
Comarca: São Manuel
Voto no 47.585
Os advogados ROBERTO CARLOS KEPPLER
e outros impetram o presente habeas corpus em favor de NATAL
SCHINCARIOL JÚNIOR, apontando como autoridade coatora a MMa
Juíza de Direito da 2a Vara Judicial da Comarca de São Manuel.
Relatam que o ora paciente está sendo
processado pela suposta prática do disposto no art. 1o, incisos II (por
duas vezes) e IV, ambos da Lei no 8.137/90, na forma do artigo 69
do Código Penal. Alegam que a ação penal em exame não pode
prosseguir, pois havia decisões judiciais autorizando o paciente,
empresário, parcelar todos os débitos da empresa “CNBN”. Invocam
as garantias constitucionais e o entendimento doutrinário e
jurisprudencial. Requerem, assim, a concessão da ordem, para que
seja determinado o trancamento da ação penal que tramita em
desfavor do paciente. Alternativamente, pugnam pela suspensão da
ação penal até o julgamento final deste writ.
Os pedidos de liminar e de reconsideração
terminaram indeferidos por este relator (fls. 616 e 700) e prestou
informações o digno juízo impetrado (fls. 619-621), enviando cópias
de documentos (fls. 622 -688).
O representante da douta Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se contrariamente à pretensão deduzida
na impetração (fls. 706-715).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2277165-47.2019.8.26.0000 -Voto no 47.585
3
Conforme as peças que instruem a presente
impetração, a denúncia descreveu que o ora paciente, na condição
de Diretor-Presidente da “Cervejaria Belco S/A”, atual “Companhia
Nacional de Bebidas Nobres CNBN”, com a participação da corré,
contadora da empresa, teria suprimido nos períodos compreendidos
entre janeiro de 2011 e dezembro de 2012, as quantias de R$
261.854,51,
R$
214.371,20
e
124.814,09,
respectivamente,
fraudando, assim, a fiscalização tributária mediante a utilização de
documentos inexatos e falsos.
De acordo com as informações prestadas
pela autoridade coatora e consoantes elementos constantes nos
autos da ação penal em tela, a denúncia foi oferecida em 16 de
outubro de 2017 e recebida em 20 de outubro seguinte. A empresa
está em recuperação judicial, mas foi deferido o pedido de
parcelamento dos débitos tributários, a serem pagos em montante
correspondente a 1% do faturamento para os débitos estaduais e 1%
do faturamento para os débitos federais.
Como visto, a decisão hostilizada, ao negar a
suspensão da ação penal não implica em constrangimento ilegal ao
ora paciente, pois a formalização do parcelamento é posterior ao
recebimento da denúncia e os crimes, com exceção a um único fato
de janeiro de 2011, são posteriores ao novo regramento legal e
sujeitam-se à sua regência. Logo, eventual constrangimento ilegal
somente ocorreria se a suspensão do feito fosse negada mesmo
ocorrendo o parcelamento antes do recebimento da denúncia. No
caso, como supramencionado, o benefício do parcelamento fora
concedido pela autoridade judicial após o recebimento da inicial
acusatória.
Como sabido, o sobrestamento da ação penal
é apenas cabível quando se constata, prima facie, que os fatos
descritos na denúncia não constituem crime, ou então que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2277165-47.2019.8.26.0000 -Voto no 47.585
4
paciente não concorreu, de qualquer forma, para a sua realização.
Não é, entretanto, o que se verifica na hipótese ora em testilha. Os
fatos descritos, ainda que devendo ser comprovados durante a
instrução, guardam relação de tipicidade com as normas penais
lançadas na inicial.
Há, portanto, indícios de conduta delituosa.
É prematuro, antes do contraditório a ser estabelecido no curso da
ação penal, adentrar-se o mérito da imputação, para pronta
afirmativa de atipicidade. O injusto típico é aparente, conquanto não
incontroverso e o procedimento penal servirá para aclarar a
verdadeira extensão da conduta do ora paciente. Entretanto, a
absolvição não pode vir com a supressão da instância originária, no
âmbito estreito do habeas corpus, de procedimento impróprio para
segura e detida análise de provas, da culpabilidade.
Ademais disso, é firme o entendimento de
que, havendo indícios justificantes da ação penal, não se pode
extingui-la, sob a alegação de falta de justa causa. É desta Corte:
“Descrevendo a denúncia fato que constitui crime em tese, havendo
razoável aparência de realidade de ser o denunciado seu autor, não
pode o Tribunal trancar a ação penal por meio de Habeas Corpus, a
pretexto de não estar provado aquilo que o Ministério Público se
propõe a demonstrar no curso da instrução”1.
E como se dispunha no extinto Tribunal de
Alçada Criminal: “Não se pode alegar falta de justa causa para ação
penal apenas por existirem versões diversas nos autos investigatórios.
Saber qual a melhor versão descabe em sede de habeas-corpus,
porque implica aprofundado exame valorativo da prova e verdadeira
antecipação do mérito.”2
1 RT 748/627
2 RT 638/700, Rel. Juiz Gonçalves Nogueira.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2277165-47.2019.8.26.0000 -Voto no 47.585
5
No mesmo sentido o Superior Tribunal de
Justiça: “O trancamento da ação penal só excepcionalmente é de ser
admitido, em casos de evidência absoluta de que, nem mesmo em
tese, o fato constitui crime, de vez que a estreita via eleita não se
presta ao exame de provas, a não ser para apreciar a existência ou
não da legalidade do fato, mas nunca para saber se há ou não
procedência na imputação, se ocorre ou não justa causa para a ação
penal, aspectos que demandam exames de provas, o que só poderá
ser feito no decorrer normal da instrução”3.
Entende-se que a peça inicial está perfeita,
atendendo a todos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo
Penal. A descrição dos fatos é clara e concisa. É desnecessária
maiores discussões acerca dos fatos nela expostos, o que fica
reservado à fase instrutória da ação penal.
É certo, também, que o juiz não está
limitado à descrição típica consignada na acusação ministerial, pois
ao julgador devem ser narrados os fatos para que, através do livre
convencimento motivado, possa garantir a adequada prestação
jurisdicional narra mihi factum, dabo tibi jus.
Diante dos indícios do envolvimento do
paciente na prática criminosa, ao menos no momento, através desta
via estreita, não há se falar em trancamento ou suspensão da ação
penal em tela, nem se cogita de inépcia da denúncia por falta de
justa causa, reservando-se a profunda análise das provas e
documentos para o curso da ação penal, ocasião em que poderão ser
apresentados elementos probatórios em sentido contrário.
Portanto, uma vez que a denúncia imputa ao
ora paciente a prática de aparente injusto típico e não se podendo
antecipar ao contraditório processual, onde se avaliará a justiça
3 RHC no 1738, Rel. Min. Flaquer Scartezzini, DJU de 30.3.92, p. 3996.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2277165-47.2019.8.26.0000 -Voto no 47.585
6
dessa imputação, não há como se deferir o provimento jurisdicional
reclamado.
Por fim, cabe anotar, por oportuno, que
informações complementares obtidas no andamento processual dos
autos da ação penal em exame, verifica-se que na audiência
recentemente realizada, os debates orais das partes foram
convertidos em memoriais escritos. Diante dessa circunstância, em
breve o feito será sentenciado e a situação do ora paciente restará
definida.
Diante desse quadro, não há qualquer
constrangimento ilegal a ser sanado através do remédio heroico, nem
se vislumbra ofenda aos princípios e garantias constitucionais.
Ante
o
exposto,
denega-se
a
ordem
impetrada.
Figueiredo Gonçalves
relator